Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTATO BANCÁRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A alegação de fraude não ampara, no momento, o argumento de que houve violação do dever de a instituição financeira gerir com segurança as movimentações financeiras da cliente, a caracterizar fortuito interno.
3. A constatação de falha na atuação da instituição financeira requer dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.